Tribunal: TJPA
Processo: 0822473-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822473-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0822473-09.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, nos autos de ação civil pública, que majorou multa diária para R$ 20.000,00, limitada a R$ 400.000,00, e fixou prazo de 24 horas para cumprimento de obrigação, sob pena de medidas coercitivas mais severas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento subsiste diante da superveniência de sentença de mérito no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário implica a perda do objeto do agravo de instrumento, por substituir a decisão interlocutória impugnada por provimento jurisdicional definitivo.

4.

O Código de Processo Civil atribui ao relator o dever de não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III.

5.

A jurisprudência pátria e do próprio Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a prolação de sentença na origem torna prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. O relator deve não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 70076858935, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 23.05.2018; TJPA, AI nº 0000188-61.2012.8.14.0016, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10.07.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800826-29.2025.8.14.0138, majorou a multa diária imposta em decisão liminar anterior para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e fixou prazo de 24 horas para o cumprimento da determinação judicial, sob pena de adoção de medidas coercitivas mais severas.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença no feito originário, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando a tutela liminar concedida nestes autos, com a ressalva de que eventual DIREITO à REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO RECÍPROCA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS DEVE SER PLEITEADA E DISCUTIDA ENTRE ELES NA ESFERA FEDERATIVA, administrativamente ou judicialmente, não havendo elementos nestes autos para a fixação de uma condenação específica.

VOTO

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PREJUDICADO.
Julga-se prejudicado o recurso ante a

perda do objeto, porquanto a ora recorrente obteve a pretensão posta em juízo

com o proferimento da sentença pelo juízo a quo. AGRAVO DE

INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA

(Agravo de Instrumento Nº 70076858935, Vigésima Câmara Cível, Tribunal2 de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 23/05/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal, senão vejamos
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. I.
Tendo sido proferido juízo de cognição

exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve

ser dado como perdido o seu objeto. Recurso prejudicado.

(TJ-PA - AI: 00001886120128140016 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA

GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/07/2014). (Grifei).

Ante o exposto, voto no sentido de
não conhecer do recurso, por restar prejudicado em razão da superveniência de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026